Tribunal: TJBA
Processo: 8072161-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072161-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: A. V. S. F. e outros

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REALIZAÇÃO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos ortopédicos prescritos a adolescente, portador de transtorno do espectro autista e deformidade angular grave em membros inferiores, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento cirúrgico prescrito, ainda que realizado fora da rede credenciada; e

(ii) saber se o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Havendo prescrição médica idônea, é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e dos materiais necessários ao tratamento da enfermidade, cabendo ao plano de saúde assegurar os meios indispensáveis à preservação da saúde do beneficiário.

A realização do tratamento fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas na hipótese de inexistência ou insuficiência de profissionais ou estabelecimentos aptos na rede conveniada, ou em situações de urgência ou emergência.

A multa cominatória possui caráter coercitivo e deve ser mantida, porém em valor compatível com a obrigação imposta, sendo cabível a sua redução quando fixada de forma excessiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que o tratamento seja realizado, preferencialmente, na rede credenciada da operadora e, apenas na ausência de profissionais ou especialidades adequadas, seja custeado integralmente fora da rede, bem como para reduzir a multa diária para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

“1. O plano de saúde não pode limitar o tratamento prescrito por médico habilitado, sendo obrigatória a cobertura dos procedimentos e materiais indispensáveis à saúde do beneficiário.

2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente é admitido de forma excepcional, diante da inexistência ou insuficiência de profissionais ou estabelecimentos conveniados.

3. A multa diária por descumprimento de decisão judicial pode ser reduzida quando fixada em valor excessivo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421, 757 e 760; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.537/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2021; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072161-80.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado A.V.S.F, representado por sua genitora MARILENA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA